Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709397-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, MILZA DE SOUZA PORTO, MIRIAM ALMEIDA DA FONSECA, MIRIAM SOARES ALVES, MIRIAN SILVA GOMES, MIRTES DA CUNHA COELHO, MIRTHES LEWERGGER PICCIRILLI, MITIZ DALVA RIBEIRO SALVADOR FERRAZ, NADIR PEREIRA MENDES GARCIA, NAIR EVANGELISTA DIAS SILVA, NADIA PEREIRA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista o recurso versar, sobre o indeferimento de petição inicial de demanda que pode ser apurada por meros cálculos aritméticos. Assim, a matéria debatida não demanda liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para analisar o mérito da apelação ante a perda do objeto do agravo interno. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2023